Tribunal: TJSP
Processo: 0503161-98.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2002 a 2004 – Município de Bauru – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Contagem da prescrição intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0503161-
98.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAURU, é apelado IRMAOS SOUZA BAURU LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503161-98.2007.8.26.0071 -Voto no 36982 - SFM
2
VOTO No : 36892
APEL.No : 0503161-98.2007.8.26.0071
COMARCA : BAURU
APTE. : MUNICÍPIO DE BAURU
APDO. : IRMÃOS SOUZA BAURU LTDA ME
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios de 2002
a 2004
Município de Bauru
Prescrição intercorrente

Ocorrência Paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa
atribuída ao próprio exequente
Contagem da prescrição
intercorrente com base no entendimento consolidado no REsp. no
1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos
RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE BAURU (fls.
74/ss), contra r. sentença (fls. 69/ss), proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra IRMÃOS SOUZA BAURU LTDA ME, referente a IPTU, exercícios de 2002
a 2004 (cf. CDA de fls. 03/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento que o processo permaneceu paralisado por prazo superior a 05
(cinco) anos.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese, a não
ocorrência da prescrição; que não permaneceu inerte e que eventual demora na
tramitação do feito deve ser atribuída aos mecanismos do próprio judiciário. Por
fim, requer a reforma da r. sentença.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque acerca do tema, a 1a Seção do STJ nos autos do
REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo, estabeleceu a sistemática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503161-98.2007.8.26.0071 -Voto no 36982 - SFM
3
de contagem dos prazos estabelecidos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no
6.830/1980, bem como o momento do início da contagem da prescrição
intercorrente.
Com base em tal entendimento, depreende-se que o Superior
Tribunal de Justiça pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem
perante o Poder Judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40 da LEF.
Tais prazos são segmentados em duas partes: (i) a primeira,
tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis
(art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano dessa data (art.
40, §§ 1o e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo inicial o fim da primeira
parte, ou seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data da frustração na localização
de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF) e por termo final o
decurso do prazo de 5 anos relativo à prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um ano de
suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início automaticamente
a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor
e/ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Assim, o que
determinará a inauguração do prazo é a efetiva ciência da Fazenda Pública
acerca da inexistência de bens penhoráveis e/ou da não localização do devedor,
sendo indiferente o fato de existir petição do ente público requerendo a
suspensão do feito para realização de diligências.
Findo
o
referido
prazo
de
1
(um)
ano,
inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Considere-se também que a declaração de nulidade do feito
pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto no art. 40
da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda Pública, do
prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa suspensiva ou
interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade em que falar nos
autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da não localização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503161-98.2007.8.26.0071 -Voto no 36982 - SFM
4
devedor ou da inexistência de bens passíveis de constrição, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
Pois bem. No caso, não há como ser afastada a prescrição
intercorrente reconhecida pela r. sentença. Com efeito, a Fazenda Municipal foi
cientificada da não localização de bens penhoráveis em 22/02/2011 (fls. 21-vo),
termo inicial da suspensão automática do processo por um ano, na forma do
procedimento previsto pelo art. 40 da LEF.
Findo
o
referido
prazo
de
suspensão,
iniciou-se
automaticamente o decurso do lapso prescricional em 23/02/2012, que se
consumou em 23/02/2017. Todavia, até a prolação da sentença (24/10/2019), a
Fazenda Municipal não logrou a satisfação de seu crédito.
Destarte, ausente a comprovação da ocorrência de qualquer
causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o que poderia alegar a
qualquer tempo, inclusive em razões de apelação, o que não fez, de rigor
reconhecer que houve paralisação do feito por mais de 5 (cinco) anos após o
período de suspensão, por culpa atribuída à exequente.
Não se pode atribuir, neste cenário, a paralisação do feito
aos mecanismos da Justiça, senão à própria desídia do Município em promover o
andamento efetivo da execução fiscal que ajuizou. Inaplicável, pois, a Súmula
106 do STJ.
Por derradeiro, embora tenha o representante da Fazenda a
prerrogativa de ser intimado pessoalmente (artigo 25 da Lei no 6.830/80), não
está o ente público isento de acompanhar as ações que propõe, ou seja, de dar
impulso ao processo. Inexiste, ademais, qualquer demonstração de prejuízo por
parte da Fazenda Pública em suas razões recursais, razão pela qual não há que
se aventar nulidade do feito por descumprimento do art. 40 da LEF.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503161-98.2007.8.26.0071 -Voto no 36982 - SFM
5
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator